Tribunal: STF
Processo: Pet 2956
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
Antes da emissão do juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário, no tribunal a quo, não cabe ao Supremo Tribunal
Federal o exame do pedido de concessão de efeito suspensivo a
recurso extraordinário. Compete ao Presidente do Tribunal de origem
- quando entender cabível - a outorga do efeito suspensivo até que
se realize o juízo de admissibilidade. Entendimento aplicável também
 na hipótese de recurso retido nos autos (art. 542, § 3º do CPC).
Precedentes.
Agravo improvido.